Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702727-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESILDENCIAL GOLDEN PARQUE e APCERGP – ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento (processo no 0713743-09.2020.8.07.0020), ajuizada contra CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, no qual se pretende a transferência da propriedade de bem imóvel de titularidade da segunda requerida para seus nomes, em razão em razão do abandono das obras (ID 78582774): “(...) Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de evidência, movida por APCERGP – ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e por COMISSÃO DE REPRESENTNATES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, em desfavor de COOPERATIVA DE SERVIÇPOS NACIONAL e de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA, com a qual pretendem os autores a transferência da propriedade de bem imóvel de titularidade da segunda requerida para seus nomes, em razão em razão do abandono das obras. Os autores relataram que representam parte dos promitentes compradores de empreendimento denominado “GOLDEM PARQUE”, cujas obras seriam realizadas pelas rés no imóvel “denominado “Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga – DF”, com previsão de entrega em até 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, com possível prorrogação desse prazo por até 180 (cento e oitenta) dias úteis. Disseram ter havido o abandono da obra, sendo que, não obstante a maioria dos contratos terem sido celebrados ainda no ano de 2005, até o ajuizamento da ação, a parte requerida não teria adimplido as obrigações assumidas contratualmente com os promitentes compradores, associados da parte requerente. Nesse sentido, informaram que os promitentes compradores se associaram, tendo formado a associação ora requerente e aprovado em assembleia a destituição da incorporadora/construtora requerida e a assunção da construção, a fim de promoverem o término das obras. Discorreram acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionaram dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a indisponibilidade do terreno situado no “Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga – DF”. No mérito, requereram a confirmação da tutela de urgência, com a adjudicação do imóvel em apreço em favor da associação requerente, autorizando-se as requerentes a concluírem as obras. A inicial veio instruída com farta documentação. Depois de apresentada a emenda de ID 77319709, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Da simples leitura da farta documentação que veio aos autos, observa-se que a maioria dos contratos havidos entre os associados da parte autora e a parte requerida foram celerados ainda no ano de 2005, sendo estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para a entrega das obras. Dessa simples constatação, percebe-se que as referidas unidades imobiliárias, em sua maioria, deveriam ter sido entregues no ano de 2008, com possível prorrogação desse prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis. Significa dizer que, ao menos em tese, a mora da parte requerida quanto à obrigação de entrega das obras já persiste por mais de 10 (dez) anos, tendo os promitentes compradores se organizado para o ajuizamento da presente ação somente em 2020. Decorrido todo esse lapso temporal, não há que se falar em perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que, sob esse viés, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Para além disso, conforme se verifica do CRI (“certidão de ônus”) junto ao ID 75764987, o imóvel em questão é objeto de diversas penhoras e determinações de indisponibilidade, decretadas por Juízos Cíveis e Trabalhistas, visando garantir o adimplemento de débitos imputados à parte ré em diversas ações judiciais que estão a tramitar em seu desfavor. Significa dizer que, ainda que a parte requerida reconhecesse a procedência do pedido dos autores, a ela não seria possível transmitir a propriedade do imóvel em questão em favor da parte autora. Este Juízo também não possui competência para desconstituir essas diversas penhoras e indisponibilidades, para transmitir a propriedade do imóvel em favor dos autores, de modo que, enquanto pendentes essas constrições, aparentemente, a via eleita pelos requerentes se afigura como inadequada, não havendo, ao menos nessa análise perfunctória, a probabilidade de seu alegado direito. Pende, ainda, questão acerca da legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação (preenchimento ou não dos requisitos previstos na Lei 4.591/1964), cuja verificação demandará dilação probatória e análise acerca da incidência ou não das inovações legislativas trazidas pela Lei 10.931/2004 à espécie, o que será realizado quando da prolação da sentença, o que também impede o pedido de tutela de urgência ora vindicado, que, dessa forma, deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s)”. Os agravantes requerem a transferência da propriedade de bem imóvel de titularidade da segunda requerida para seus nomes, em razão em razão do abandono das obras. Esclarecem que representam parte dos promitentes compradores do empreendimento denominado “GOLDEM PARQUE”, cujas obras seriam realizadas pelas rés no imóvel “denominado “Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga – DF”, com previsão de entrega em até 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, com possível prorrogação desse prazo por até 180 (cento e oitenta) dias úteis. Asseveram ter havido o abandono da obra e que até o ajuizamento da ação, a parte requerida não teria adimplido as obrigações assumidas contratualmente com os promitentes compradores, associados da parte requerente. Informam que a demora no ajuizamento da ação deveu-se ao fato de que não tinham a relação de adquirentes do imóvel e que só obtiveram esses dados em 2017, com o ajuizamento da ação, processo no 2012.07.1.018147-9, que foi protocolado em 14/06/2012, e só terminou em 17/09/2015, sendo que só receberam a relação de adquirentes em 04/09/2017. Assim, requerem seja concedida a tutela recursal, a fim de que a propriedade do bem imóvel de titularidade da segunda requerida seja transferida para seus nomes. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Preparo devidamente recolhido. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual os agravantes pleiteiam em desfavor da parte agravada, a transferência da propriedade de bem imóvel de titularidade da segunda requerida para seus nomes, em razão em razão do abandono das obras. Os agravantes relataram que representam parte dos promitentes compradores de empreendimento denominado “GOLDEM PARQUE”, cujas obras seriam realizadas pelas rés no imóvel “denominado “Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga – DF”, com previsão de entrega em até 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, com possível prorrogação desse prazo por até 180 (cento e oitenta) dias úteis. Alegam ter havido o abandono da obra, sendo que, não obstante a maioria dos contratos terem sido celebrados ainda no ano de 2005, até o ajuizamento da ação, a parte requerida não teria adimplido as obrigações assumidas contratualmente com os promitentes compradores, associados da parte requerente. Informaram que os promitentes compradores se associaram, na qual aprovaram em assembleia a destituição da incorporadora/construtora requerida e a assunção da construção, a fim de promoverem o término das obras. A Lei n. 4.591/64 garante aos promitentes compradores, o direito de prosseguirem a obra de edificação quando: ‘Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: (...) VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível à maioria prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)". No caso, conforme se verifica do CRI (“certidão de ônus”) junto ao ID 75764987, o imóvel em questão é objeto de diversas penhoras e determinações de indisponibilidade, decretadas por Juízos Cíveis e Trabalhistas, visando garantir o adimplemento de débitos imputados à parte ré em diversas ações judiciais que estão a tramitar em seu desfavor. Ora, para que os adquirentes do imóvel possam continuar a construção do edifício, faz-se necessário a desconstituição das penhoras, o que, no entanto, não se revela possível, por ser o Juízo a quo incompetente para tal fim, revelando-se inadequada a via eleita. Por outro lado, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Da análise da documentação apresentada percebe-se que a maior parte dos contratos havidos entre os associados da parte autora e a parte requerida foram celerados em 2005, sendo estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para a entrega das obras. Ou seja, as citadas unidades imobiliárias deveriam ter sido entregues no ano de 2008, com possível prorrogação desse prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis. Muito embora a parte agravante suscite que a demora no ajuizamento da ação deveu-se ao fato de que não tinham a relação de adquirentes do imóvel, a demora no ajuizamento da presente ação persistiu, o que impede a concessão da tutela pretendida, por ausência de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Em face do exposto, diante da falta de elementos que demonstrem o desacerto da decisão agravada, merece ser ela mantida por seus próprios fundamentos, até final decisão do colegiado. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator